Tribunal: TJES
Processo: 0000435-20.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000435-20.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLAN DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPÓREA E PECUNIÁRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO RECONHECIDO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Redimensiona-se a pena intermediária, uma vez que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. Precedentes do c. STJ.

2. A sanção pecuniária deve ser reduzida, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

3. Não há se que falar em conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o acusado respondeu a toda a instrução processual preso e ainda estão presentes os pressupostos da prisão cautelar.

4. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, não possuindo o Magistrado discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

5. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000435-20.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLAN DOS SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR ANTENOR SCHMIDT - ES32163
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise da tese defensiva.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda etapa, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, entendeu que a agravante da reincidência deve preponderar sobre aquela, majorando a reprimenda em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, arbitrando a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-a definitiva por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Com razão o apelante.

Na hipótese, não se trata de acusado multirreincidente, a fim de que se possa preponderar a agravante, até mesmo porque o Magistrado deixou de considerar em desfavor do acusado a circunstância judicial dos antecedentes criminais, para utilizar a condenação na segunda fase dosimétrica.

Desse modo, o entendimento firmado pelo c. STJ é que em casos como o dos autos, em tendo o réu confessado a prática do delito, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, senão vejamos:

[...] 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Assim, na segunda etapa da dosimetria, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e reconduzo a sanção intermediária para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Por inexistirem minorantes e majorantes a serem consideradas, arbitro a pena definitiva em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Redimensiono a pena pecuniária para 96 (noventa e seis) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Mantenho o regime semiaberto, ante a reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Quanto ao pedido de que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, razão não assiste ao recorrente.

No caso, o acusado respondeu a toda a instrução processual preso. Desse modo, se desde o início estavam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando ainda havia somente indícios da autoria do crime, agora com édito condenatório e a autoria e a materialidade evidenciadas, bem como ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar, não se mostra possível conceder-lhe a liberdade provisória (STJ; HC 439.242; Proc. 2018/0048700-5; SP; Quinta Turma;
Rel. Min. Jorge Mussi
; DJE 16/10/2018).

Em relação ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.